Tribunal: STF
Processo: RE 1565172
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Crime ambiental. Lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Competência da Justiça Federal. Interesse direto e específico da União. Portaria do Ministério do Meio Ambiente. Tema 648 da repercussão geral. Análise de legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES AMBIENTAIS (ART. 29, § 1º, III, § 4º, I, E ART. 32, § 1º-A, AMBOS DA LEI N. 9.605/98, POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. SUSTENTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONDUTA QUE, EM TESE, ATINGIU ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO PRESERVADA. "A Terceira Seção já pacificou o entendimento de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo a competência da Justiça Federal" (STJ, AgRg no CC n. 208.449/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 11/12/2024). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    (Recurso em Sentido Estrito nº 5004481-84.2025.8.24.0038/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Desembargador SIDNEY ELOY DALABRIDA, j. 30.4.2025).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, VI e VII, e 109, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não há interesse específico e direto da União na demanda, sendo incompetente a Justiça Federal para processar e julgar o crime praticado contra a flora. Assevera que, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, “para que a competência da Justiça Federal se configure, não é suficiente a existência de crimes contra a fauna silvestre, animais ameaçados de extinção, espécies exóticas ou animais protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É necessário, sempre, o concomitante caráter transnacional da conduta.”. Defende que “[o] que concluiu a Suprema Corte, seja pela repartição de competências entre os entes federados (arts. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF), seja pelo teor do Tema 648 do STF, é que a mera listagem de espécies ameaçadas de extinção em ato federal não se traduz em automático interesse da União”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, bem como com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência da Justiça Federal está configurada nas hipóteses em que o ilícito penal ambiental afeta espécie incluída em lista nacional de proteção e envolve interesse direto da União. 



    Depreende-se do acórdão recorrido (Doc. 235): 



    “(...)



    Infere-se dos autos que, na comarca de Joinville, o Órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Sergio de Mattia, imputando-lhe a prática do delito capitulado "artigo 29, § 1º, III c/c § 4º, I, da Lei n. 9605/98 e no artigo 32, § 1º-A, da Lei n. 9605/1998, por 2 (duas) vezes, tudo em concurso material (artigo 69 do Código Penal)" (Evento 1, DENUNCIA1, autos 5001363- 03.2025.8.24.0038).



    Certificados os antecedentes criminais do denunciado (Evento 6, CERTANTCRIM1 e Evento 7, CERTANTCRIM1, autos 5001363-03.2025.8.24.0038), sobreveio decisão do Magistrado Singular, reconhecendo a incompetência do Juízo e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (Evento 9, DESPADEC1, autos 5001363-03.2025.8.24.0038). 



    Colhe-se do decisum: 



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra SERGIO DE MATTIA pela prática de crimes ambientais, visto que mantinha em cativeiro, sem licença ou autorização da autoridade competente uma ave da fauna silvestre brasileira, da espécie Amazona vinacea ("papagaio-de-peito-roxo"), bem como porque praticou maus-tratos em face de animal doméstico (canino). Especificamente em relação à ave silvestre apreendida, o laudo pericial n. 2022.01.14154.22.001-50, acostado no processo 5033336-10.2024.8.24.0038/SC, evento 1, INQ1 - fls. 35/37, aponta que a referida ave (espécie Amazona vinacea) integra a Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina, conforme Resolução CONSEMA n. 002, de 06 de dezembro de 2011. Além disso, em consulta à Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atualizada pela Portaria MMA n. 148, de 7 de junho de 2022, constatou-se que ave também consta na referida lista, estando enquadrada na categoria de vulnerável (VU). O Superior Tribunal de Justiça reconhece o interesse da União em crimes ambientais praticados em detrimento de espécies elencadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. (STJ, CC n. 203.435, Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 08/08/2024; CC n. 203.592, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/06/2024). 



    A propósito:



    (...)



    Gize-se, outrossim, que não se desconsidera a existência de crime conexo - maus-tratos a animal doméstico -, entretanto, é sedimentado o entendimento de que, no caso de conexão entre delitos de competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, prevalece a competência desta última, consoante enunciado da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Declino, pois, da competência ao Juízo Federal (Evento 9, DESPADEC1, autos 5001363- 03.2025.8.24.0038 - grifos no original).’



    Com efeito, é cediço que "a proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal" (STJ, AgRg no CC n. 154.855/SP, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. em 13/12/2017, DJe de 15/12/2017). 



    Logo, o simples fato de o espécime da fauna brasileira constar na lista de espécies ameaçadas já envolve o interesse da União, o que, por sua vez, define a competência da Justiça Federal para o processamento da causa. 



    In casu, como bem destacou o Juiz de origem, dentre os espécimes, em tese, atingidos pelas condutas imputadas ao recorrido, consta o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), elencado como ameaçado de extinção pela Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atualizada pela Portaria 148/2022 do Ministério do Meio Ambiente, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. 



    Nessa linha, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Sendo assim, deve ser preservada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.”



    A controvérsia gira em torno da fixação da competência para o processamento e julgamento de ação penal envolvendo a supressão ilegal de exemplares da espécie Araucaria angustifolia (Pinheiro-brasileiro), inscrita na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, constante da Portaria MMA n. 443/2014.



    Sobre a matéria, o Plenário deste Supremo Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 648), estabeleceu que:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana “é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade”. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de “tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos”. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum Rio+5”; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”.



     (RE 835.558-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. Em 09.02.2017, Repercussão Geral - Mérito, DJe de 07.8.2017).



    Consoante bem elucidado pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no voto condutor do acórdão acima indicado, ao “discorrer sobre o trio bens, serviços ou interesse”: 



    “Será competente a Justiça Federal sempre que o crime ocorrer em bem da União, como nos casos de fato ocorrido no interior de unidade de conservação ou parque federal, ou de extração irregular de recursos minerais - ouro (HC 111.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012). 



    Igualmente atrai a competência federal o crime praticado em detrimento a serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas como, exemplificativamente, na hipótese de crime praticado por servidor público federal ou se houver embaraço ou impedimento ao exercício das atividades fiscalizatórias de órgão ou entidade federal, como o IBAMA (RE 502.915, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/4/2007). 



    O interesse da União, para que tenha o condão de deslocar a competência para a esfera federal, deve ser direto e específico. Se, entretanto, configurar interesse genérico, mediato ou indireto, mantem-se a regra geral, que é a competência estadual para tratar de crimes ambientais, ainda que haja atividade fiscalizatória exercida pelo IBAMA, insuficiente, por si só, de gerar deslocamento da competência.” 



    Muito embora a tese fixada no precedente acima exija, de fato, transnacionalidade da conduta para deslocar a competência, este não é o único critério reconhecido pela jurisprudência para caracterização do interesse direto e específico da União, exigido pelo art. 109, IV, da CF.



    Conforme assentado em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a própria existência de lista nacional de espécies ameaçadas, elaborada por órgão federal competente, é suficiente para indicar a presença do interesse específico da União, ainda que o delito não tenha repercussão internacional.



    O art. 53 da Lei 9.985/2000 outorgou ao IBAMA o dever de catalogar espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção em território nacional. Nesse contexto, o dever de catalogar as espécies ameaçadas de extinção no território nacional constitui interesse federal específico, decorrente da necessidade de proteger determinados espécies da flora e da fauna em todo território nacional. 



    No caso em questão, o Juízo de primeiro grau reporta-se à Portaria nº 148, de 7 de junho de 2022, do Ministério do Meio Ambiente, a qual atualizou as Portarias nº 443, 444 e 445, que estabelecem as Listas Nacionais de Espécies Ameaçadas de Extinção. Diante disso, mostra-se adequada a fixação da competência da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    Friso que não se cuida de uma competência genérica ou universal, mas sim de uma situação específica em que há dever de preservação de espécies ameaçadas de extinção, constantes de catálogo federal associado a compromissos internacionais do Estado Brasileiro, configurando, a meu sentir, o interesse direto da União - em convergência com o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    No presente caso, a proteção da ave silvestre apreendida, espécie Amazona Vinacea, além de se tratar de espécie representativa da flora nacional, é objeto de políticas públicas federais e inserida na lista nacional oficial de espécies ameaçadas, de competência do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, sendo evidente o interesse direto da União na sua preservação.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a inclusão da espécie em lista federal de espécies ameaçadas atrai a competência federal, independentemente da ocorrência de transnacionalidade:



    “DIREITO AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL CONTRA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única de Papanduva/SC, que declinou da competência para a Justiça Federal em caso de crime ambiental contra espécies vegetais ameaçadas de extinção. O Juízo Federal da 1ª Vara de Joinville/SC também se julgou incompetente, alegando ausência de interesse direto da União.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para julgar crime ambiental contra espécie vegetal ameaçada de extinção, considerando a configuração de interesse da União.



    3. Divergência entre os juízos sobre a aplicação do Tema n. 648 da repercussão geral do STF, que fixa a competência da Justiça Federal para crimes ambientais de caráter transnacional envolvendo espécies ameaçadas de extinção.



    III. Razões de decidir 



    4. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal.



    5. A jurisprudência do STJ já firmou que a competência da Justiça Federal se aplica independentemente da transnacionalidade, quando há interesse direto da União.



    6. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal. 2. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; Lei 9.605/1998, arts. 38 e 38-A; Lei 9.985/2000, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2017; STJ, CC 189.620, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.08.2022; STJ, CC 163.944, Min. Felix Fischer, DJe 11.03.2019.”



    (AgRg no CC n. 206.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC para julgar crime ambiental envolvendo espécie de flora ameaçada de extinção, conforme a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022.



    2. O recorrente sustenta que a competência da Justiça Federal para crimes ambientais é taxativa e requer interesse direto e específico da União, argumentando que a mera inclusão de uma espécie na lista de ameaçadas não configuraria automaticamente tal interesse.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar crimes ambientais que envolvem espécies ameaçadas de extinção, listadas em ato federal, é da Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    4. A Terceira Seção já pacificou o entendimento de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo a competência da Justiça Federal.



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; Portaria MMA n. 300/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 159.976/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 16/4/2019.”



    (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)



    Portanto, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao reconhecer a competência da Justiça Federal com base na presença de interesse direto da União decorrente da proteção da espécie Araucária angustifolia, incluída na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, está em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial majoritário e consolidado.



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 575036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03-06-2015)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente